Tribunal: STF
Processo: Rcl 87775
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Rimapar Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020459-18.2023.5.04.0022, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Rimapar Ltda. narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Nara Bernadete Peres, ora beneficiária, que pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamante, mesmo 



    “tendo adotado como modelo jurídico e operacional o sistema previsto na Lei nº 13.352/2016 (Lei do Salão-Parceiro), diploma legal que regula expressamente as relações de parceria entre salões de beleza e profissionais autônomos que atuam como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores” (e-doc. 1, p. 2).



    Aduz que não houve qualquer vício a macular o contrato escrito firmado com a parte beneficiária, razão por que entende que "não há que se falar em vínculo empregatício ou desvirtuamento da relação jurídica firmada" (e-doc. 1, p. 3). 



    Argumenta que, "em claro descumprimento à determinação de suspensão dos feitos que discutem vínculo empregatício" (e-doc.1, p. 3), o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afastou a aplicação do Tema nº 1.389 da repercussão geral, desconsiderando a validade do modelo negocial adotado entre as partes, sem qualquer demonstração de fraude ou abuso. 



    Assevera, assim, que 



    “[a] conduta do juízo trabalhista, ao não acolher o requerimento de suspensão formulado pela ora RECLAMANTE, ofende de forma direta tal comando vinculante, subvertendo o regime constitucional de precedentes e violando o dever de observância às decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL." (e-doc. 1, p. 11)



    Requer, ao final, seja determinada 



    “c) [...] a suspensão imediata da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de nº 0020459-18.2023.5.04.0022que tramita na 22ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, tendo em vista a determinação do MINISTRO GILMAR MENDES nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem da discussão sobre suposta fraude na contratação por meio de pessoa jurídica ou autônomo; e



    d) [...] o sobrestamento de todos os prazos processuais da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de nº 0020459- 18.2023.5.04.0022 que tramita na 22ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, enquanto perdurar a suspensão determinada pelo STF, inclusive prazos para apresentação de defesa e interposição de recursos;



    e) Por fim, que todos os atos processuais praticados após a determinação de suspensão pelo STF sejam considerados nulos, caso haja descumprimento da determinação de suspensão.” (e-doc. 1, p. 17-18)



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Rimapar Ltda. contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Nara Bernadete Peres por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, nos termos da Lei nº 13.352/2016.



    A sentença proferida pelo juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre afastou o vínculo de emprego sob os seguintes fundamentos:



    “II) No mérito. 



    Vínculo de emprego.



    [...]



    O vínculo de emprego forma-se quando presentes os pressupostos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT. Conforme preceituam os referidos dispositivos legais, no contrato de trabalho o empregador admite, dirige e assalaria o empregado, pessoa física, que presta serviços de natureza não eventual, sob dependência e mediante salário. 



    Da análise dos elementos dos autos, não verifico a presença dos elementos caracterizadores da pretendida relação de emprego. 



    Em verdade, constato que a relação havida entre a reclamante e a primeira reclamada se deu na forma estabelecida pela Lei nº 12.592/2012, alterada pela Lei nº 13.352/2016, a qual, no que interessa, preceitua: 



    [...]



    No caso, observo que a primeira reclamada traz aos autos o contrato particular de locação de bens móveis em imóvel comercial e respectivas alterações firmado com a reclamante (fls. 139-47), que tem por objeto “[...] locar os bens móveis especificados em anexo, para o fim especial do locatário explorar o serviço de podologia.”, com previsão para vigorar a partir de 15/09/2017 (cláusula primeira) e foi convencionado como valor da locação o equivalente a 50% sobre os ganhos auferidos pelo locatário (cláusula terceira). 



    Portanto, o contrato avençado entre as partes está em conformidade com as regras estabelecidas na lei acima suscitada, tendo sido atendido, inclusive, a exigência quanto à homologação perante o sindicato que representa a categoria a que pertence a reclamante (SINCA-RS), de modo que não há razão para declarar sua invalidade, o que, ademais, sequer é postulado.



    Tenho que a prova oral produzida também não dá respaldo aos pedidos formulados. Em seu depoimento pessoal, disse a reclamante: “que começou a trabalhar para a reclamada em 2008 na função de recepcionista com salário um pouco superior ao salário mínimo. que depois passou a podóloga, com remuneração variável de R$ 3000,00 a R4 9.000,00; que saiu da reclamada em maio de 2023; que não sabe porque foi dispensada referindo que esteve afastada por 40 dias em razão de fraturas e foi dispensada; que ficou sem prestar serviços por um período que depois passou a trabalhar realizando bicos em clínica de colega; que atua como autônoma e recebe cerca de R$4.000,00; que na reclamada recebia por comissões de acordo com a quantidade de clientes atendidos; que recebia 50% do valor cheio do serviço; que o horário era das 08:30 às 18h; que o intervalo era feito conforme os atendimentos; que se estivesse almoçando, o cliente que chegava era encaminhado ao próximo podólogo, referindo que havia uma lista de revezamento para os atendimentos; que no período de natal, não fazia intervalos em função das comissões; que se não fosse prestar serviços não teria descontos apenas não receberia comissões por não ter realizados os atendimentos; que trabalhava de segunda a sexta no horário antes mencionado e aos sábados das 08:30 as 13:30; que alguns períodos eram em todos os sábado e outros, alternados; que não teve penalidades nem recebeu notificação no período em que esteve afastada pelas fraturas que mencionou; que foi informada que só retornaria com a autorização do médico; que não chegava atrasada porque senão perdia a ficha; que corresponde ao revezamento ao atendimento pelos podólogos aos clientes, sendo que então só teria atendimento depois que todos tivessem sido atendidos; que nunca teve penalidades por chegadas atrasadas; que, por dia, fazia, em média, com exceção de dezembro 08 atendimentos, no valor de R$ 120,00 no último ano, sendo que no decorrer da contratualidade o valor foi alterado, sendo aumentado uma vez ao ano; que, no último ano, recebia na faixa de R$ 4.000 a R$ 6000,00; que comprava seu material assim como os demais podólogos; que não em condições de precisar o gasto nessas aquisições; que não sabe o valor de salário de um podólogo empregado; que Leonardo se apresentou como dono da School e esposo de Kátia; que as atividade de Luis Renato e Leonardo eram parecidos; que não sabe se Leonardo teve relacionamento com pessoa da empresa; que Leonardo teve relacionamento com Cláudia” (grifei).



    Como se pode observar, no depoimento transcrito, a reclamante confirma que atuava nas dependências da primeira reclamada de acordo com o ajuste firmado com referida empresa, porquanto que afirma que recebia comissões de acordo com os clientes que atendia, correspondente a 50% do valor do serviço realizado, assim como ressalta que atendia os clientes em forma de rodízio com os demais profissionais do estabelecimento demandado. 



    Além disso, a reclamante contradiz as alegações lançadas na petição inicial ao salientar que adquiria o material utilizado para atender seus clientes e que não sofria qualquer desconto se não fosse prestar serviços, ao que aduziu que apenas não receberia comissões por não ter realizado atendimentos.  



    Ainda, a reclamante ressalta que nunca teve penalidades por chegadas atrasadas ao trabalho e nem que tenha sofrido penalidades ou notificação durante determinado período em que esteve afastada das atividades. O fato de não ser incluída no rodízio que estava acontecendo no momento de uma chegada tardia, não caracteriza penalidade, apenas organização e respeito aos que estavam presentes no início do horário, já que ficou claro que após todos os presentes terem realizados atendimentos, quando do reinício do rodízio, os que chegaram após participavam do novo rodízio. 



    Assim, tenho que o depoimento da reclamante deixa evidente que ela realizava suas atividades profissionais de forma autônoma, tendo mantido parceria comercial com a primeira reclamada, fazendo uso das instalações e do ponto comercial para o atendimento de clientes, mediante o pagamento de um percentual sobre os serviços realizados, arcando com os próprios custos dos insumos necessários para os atendimentos que realizava, o que, ademais, constitui prática comum no ramo de atividade da reclamante.



    [...]



    Desse modo, entendo que é inviável o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido, na medida em que não se verifica a presença dos pressupostos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pretensão que, portanto, resta rejeitada e, por consequência lógica, todos os demais pedidos deduzidos na presente demanda, porquanto dependentes daquele, inclusive o pedido de pagamento de indenização por danos morais, porquanto formulado sob fundamento da falta de anotação da CTPS, o que restou rejeitado. 



    Julgo, pois, improcedentes os pedidos formulados na presente ação." (e-doc. 9, p. 55 - 62) (grifo acrescido)



    Em sede de recurso ordinário, o Tribunal de origem reformou a sentença, reconhecendo o vínculo de emprego postulado pela parte beneficiária. Vide: 



    "1.2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 



    A parte autora busca o reconhecimento do vínculo de emprego de 01/07/2008 a 08/05/2023, anotação da CTPS e os demais direitos daí decorrentes. Alega que foi contratada para exercer a função de Auxiliar de Vendas e, posteriormente, teve a função alterada para Podóloga, sempre nas dependências das partes rés, de forma pessoal, e onerosa, e subordinada, cumprindo jornada de trabalho de segunda-feira a sábado, das 8h15min às 18h. 



    Examino. 



    Na defesa, a primeira parte ré sustenta que a parte autora atuava como profissional autônoma da área de podologia e que seu contrato de parceria/locação durou de 15/09/2017 a 08/05/2023, regulado pela Lei do Salão de Beleza, nº 12.592/2012, alterada pela Lei nº 13.352/2016. Aduz que a parte autora locava espaço para realizar atendimentos e que tinha total autonomia sobre seus agendamentos, horários e ganhos, bem como recebimento destes na forma do contrato firmado. Argumenta que o STF reconheceu a constitucionalidade da lei suscitada e a validade dos contratos de parceria celebrados entre trabalhadores do ramo da beleza e respectivos estabelecimentos comerciais. 



    O julgador de origem não reconheceu o vínculo de emprego assim fundamentando:



    [...]



    Pois bem. 



    Para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado pela parte, é necessário que restem concomitantemente preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber: não eventualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade (pagamento de salário).



    Evidencio que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, mas emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois o contrato de trabalho é um contrato realidade.



    Verifico que a CTPS da parte autora foi assinada pela primeira parte ré de 01/08/2008 a 30/11/2011, na função de auxiliar de vendas. Posteriormente, a CTPS da parte autora foi novamente assinada pela primeira parte ré, na função de podóloga, de 10/01/2017 a 01/09/2017, id 6d5a3b5, constando pagamento de comissão de 25% sobre a produção. 



    A parte ré apresenta contrato de parceria entre as partes, datado de 15/09/2017, para locação de espaço para a autora exercer a podologia, com remuneração baseada em percentual sobre os ganhos, nos termos da Lei nº 12.592/2012, alterada pela Lei nº 13.352/2016. 



    O primeiro contrato de trabalho anotado na CTPS, de 01/08/2008 a 30/11/2011 está prescrito, considerando o ajuizamento da ação em 30/05/2023. Veja-se que há solução de continuidade em relação ao segundo contrato superior a seis meses não havendo falar em unicidade contratual.



    De outro lado, entendo que o segundo contrato de trabalho anotado da CTPS, de 10/01/2017 a 01/09 /2017, foi interrompido de forma a burlar os direitos provenientes do contrato de trabalho, prática defesa em razão do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. 



    Veja-se que para o reconhecimento do vínculo de emprego, é necessária a presença concomitante dos requisitos da pessoalidade, da não eventualidade, da onerosidade e da subordinação, nos termos do art. 3º da CLT. Uma vez admitida a prestação de serviços pela parte ré em período em que não houve formalização do contrato de trabalho em CTPS, como no caso dos autos, a existência de relação de emprego é presumida. Nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 818 da CLT, cabia à parte ré a demonstração de fato impeditivo do direito do trabalhador, ou seja, a comprovação de que a relação com ela não se dava nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT.



    [...]



    Ao contrário da sentença, entendo que o fato de haver horário de atendimento e valores definidos pelo estabelecimento comercial comprovam que a parte autora sempre manteve uma relação de subordinação em relação à parte ré. 



    No caso, a parte autora já era empregada da parte ré na função de podóloga, com CTPS assinada, e em menos de 15 dias passou a atuar como autônoma, sem qualquer alteração na natureza e no modo do vínculo entre as partes. 



    Tendo em conta que a parte autora já havia sido empregada na parte ré, seria necessário demonstrar que a natureza e o modo do vínculo instituído posteriormente transmutara em relação de parceria. Porém, não há nos autos elementos que indiquem que a prestação de serviços pela parte autora no período em que atuou como autônoma se deu de modo substancialmente diverso daquele em que foi empregada. 



    Ainda, tendo em vista que a fraudulenta extinção contratual da parte autora, reconheço a existência de um único contrato de emprego de de unicidade contratual entre o segundo período laborado com registro na CTPS e o período trabalhado sem registro. 



    Relativamente à ruptura contratual, fixo 08/05/2023 como data extinção do contrato de trabalho, o qual ocorreu na modalidade sem justa causa, por iniciativa empregadora, devendo constar a data de saída na CTPS em 25/06/2023, pela projeção do aviso prévio indenizado de 48 dias. Arbitro o valor do salário em R$ 3.000,00 a título de comissão, nos termos da petição inicial.



    [...]



    Dou provimento parcial para reconhecer o vínculo de emprego e a unicidade contratual de 02/09/2017 a 08/05/2023, na função de podóloga, com salário mensal de R$ 3.000,00 a título de comissão, encerrado sem justa causa, devendo constar a data de saída na CTPS em 25/06/2023, pela projeção do aviso prévio proporcional e condenar a parte ré ao pagamento de seguintes parcelas: saldo de salário; aviso-prévio proporcional a 48 dias; férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional; gratificação natalina integral e proporcional; diferenças de depósitos no FGTS do período reconhecido como de emprego e sobre todas as parcelas objeto de condenação, tudo acrescido da indenização compensatória de 40%; multa do artigo 477 parágrafo 8º da CLT." (e-doc. 9, p. 94-99) (grifo acrescido)



    Em sede de embargos de declaração, o TRT4 ainda rejeitou o pedido da parte ora reclamante para suspender o feito em face da ordem de suspensão dos processos relacionados ao Tema nº 1.389 da repercussão geral. Confira:



    “INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 



    A parte ré aponta omissão e obscuridade no acórdão embargado. Aduz que o aresto reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, no período de 02/09/2017 a 08/05/2023. Contudo, entende que o acórdão não enfrentou fundamentos jurídicos e probatórios essenciais, especialmente sobre a validade formal e substancial do contrato de parceria, com homologação sindical e respaldo legal; e aplicação do TEMA 1389 da Repercussão Geral, atualmente em julgamento no STF, que trata da regularidade de parcerias na área da estética. Requer expressa manifestação quanto a aplicação da legislação específica (Lei nº 13.352 /2016), dos precedentes vinculantes (ADI 5625) e da tese de repercussão geral (Tema 1389/STF). 



    Examino. 



    A insurgência manifestada pela parte ré quanto ao vínculo de emprego já foi analisada por este Colegiado não podendo ser novamente apreciada. 



    Não há no julgado omissão, contradição, obscuridade erro material ou qualquer outro vício passível de ser sanado por meio de embargos de declaração. Os argumentos deduzidos pelo embargante dizem respeito à reanálise do caso, o que não pode ser objeto de discussão pela via proposta, a qual não detém caráter recursal e não é apta a provocar novo exame de fatos, provas ou direito aplicável por este órgão julgador. 



    Destaco que a correção de eventual error in judicando, se o embargante o entende caracterizado, deve ser vindicada por medida de caráter recursal apta a provocar o reexame da matéria.



    Concluo, assim, que a inconformidade suscitada pelo embargante não visa aclarar ou esclarecer os fundamentos da decisão, mas sim provocar nova análise de matéria já decidida, para o que não se prestam os embargos de declaração. 



    Desse modo, estando a matéria litigiosa devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, resta atendido o pressuposto recursal do prequestionamento para propiciar seu reexame pela instância superior. 



    Cabe ressaltar que o prequestionamento não se confunde com literal interpretação de lei ou mesmo da jurisprudência sumulada, a teor do que consta da OJ nº 118 da SDI-1 do TST:



    [...]



    Nego provimento.” (e-doc. 9, p. 89) (grifo acrescido)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:     



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:    



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22;  Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste firmado com base na Lei nº 13.352/2016, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai s